Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740945-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas no Cumprimento de Sentença no 0705026-45.2019.8.07.0019 que determinou a penhora no rosto dos autos no 0705187-48.2025.8.07.0018 de crédito a ser recebido pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese que os valores a receber nos autos no 0705187-48.2025.8.07.0018 são impenhoráveis, pois oriundos de reajuste salarial não recebido. Alega, também, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que o exequente, ora agravado, teria deixado de descontar do débito os valores oriundos de crédito em precatório levado a hasta pública que o agravante tinha a receber. De início, verifica-se eventual inovação recursal quanto às matérias alegadas no recurso, haja vista que não foram suscitadas e analisadas perante o Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, em razão de inovação recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 10:10:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador